Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-38.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-38.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA PALES AMORIM CARVALHO

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. EMEDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021, DETERMINANDO QUE INCIDA SOMENTE A TAXA SELIC, DE FORMA ÚNICA, SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE OS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA RECORRIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça – BA, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 8000137-38.2018.8.05.0020, julgou procedente a ação ajuizada por JUSSARA PALES AMORIM CARVALHO, condenando o Município ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2 – Em se tratando de Contrato de Empréstimo com pagamento mediante desconto em folha, é dever da fonte pagadora que efetuou o desconto repassar à instituição financeira mutuante as parcelas descontadas do vencimento do servidor na data devida. Constatado que o Ente Municipal contribuiu para que o nome da apelada fosse enviado aos órgãos restritivos de crédito, uma vez que não efetuou o repasse dos valores descontados do vencimento da servidora pública à instituição financeira credora, emerge induvidosa o ato ilegal praticado e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido pelo demandante.

3 – Impõe registrar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera inscrição indevida em órgãos protetivos do crédito enseja dano moral, sendo desnecessária a prova deste, porquanto se consubstancia na ofensa à honra objetiva do lesado com sequelas à sua imagem perante sociedade, fazendo-o passar por mau pagador.

4 – Na fixação do dano moral deve o julgador levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo constituir fonte de enriquecimento ilícito e tampouco representar valor ínfimo que não sirva como forma de desestímulo ao agente.

5 – Destarte, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada no valor de R$ 4,000,00 (três mil reais) deve ser mantida, tendo em vista que cumpre adequadamente com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto, não se revelando exorbitante, notadamente por se tratar de valor compatível com o patamar estabelecido por esta Colenda Câmara Cível.

6 – No tocante aos encargos de atualização monetária, assiste razão ao apelante exclusivamente quanto ao pedido de aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que determina que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, da taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, juros ou correção.

7 – Nestas condições, embora a douta Magistrada de Primeiro Grau tenha fixado atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês, impõe-se a adequação, determinando-se que sobre o valor da condenação incida apenas a taxa SELIC, de forma única e integral, a partir da data definida na sentença como termo inicial.

8 – Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar os critérios de atualização da condenação ao art. 3º da EC 113/2021, determinando que incida somente a taxa SELIC, de forma única, sobre o valor da indenização, mantendo-se integralmente os demais capítulos da sentença recorrida.

9 – Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte autora, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000137-38.2018.8.05.0020, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça – BA, apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA – BA e apelada JUSSARA PALES AMORIM CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III